Tribunal: STF
Processo: ARE 1566834
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-07
Data de publicação: 2025-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL E PRODUÇÃO DE MATERIAL PORNOGRÁFICO ENVOLVENDO CRIANÇA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA GRAVAÇÕES E DEPOIMENTOS CORROBORANTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS E DA VÍTIMA UNÍSSONOS E COERENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO CABIMENTO. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQÜÊNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. PENA INALTERADA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O DEPOIMENTO DA VÍTIMA MENOR, COLHIDO EM CONFORMIDADE COM AS GARANTIAS PROCESSUAIS E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS, É SUFICIENTE PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO POR CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. 2. A MATERIALIDADE DELITIVA E A AUTORIA RESTARAM COMPROVADAS POR MEIO DE GRAVAÇÕES DE CÂMERAS DE SEGURANÇA E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS DETALHADOS, IMPONDO-SE, DESSA FORMA, A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DO APELANTE. 3. NO QUE TANGE Ã PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA, DESCABIDA A PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA-BASE, EIS QUE, NA ESPÉCIE, AS MODULADORAS ATINENTES À CULPABILIDADE, ÀS CIRCUNSTÂNCIAS E ÀS CONSEQÜÊNCIAS DO CRIME FORAM CONCRETA E IDONEAMENTE VALORADAS EM DESFAVOR DO APELANTE, JUSTIFICANDO A EXASPERAÇÃO DA BASAL. 4. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, "caput", XXXV, LVII e LXXIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente